Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738173-77.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS MARCELO PEREIRA MONTEIRO contra o acórdão n. 2017405, proferido pela 1a Turma Cível, que desproveu o recurso de apelação (ID 73922867). A parte agravante sustenta não caber preclusão consumativa com relação ao pedido de gratuidade de justiça. Afirma que a gratuidade já foi reconhecida e o pedido de justiça gratuita reiterado. Ao final requer: 1) Seja dado provimento ao presente recurso, ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, se decida por conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça; 2) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido porque é inadmissível. Segundo o Código de Processo Civil o agravo interno é cabível contra a decisão monocrática do relator para devolver a decisão ao órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do Tribunal (art. 1.021). O Regimento Interno do TJDFT explica caber agravo interno das decisões proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado (art. 265). No caso do processo, o agravo interno foi interposto contra o acórdão proferido pela 1a Turma Cível, não sendo o recurso adequado. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com base no art. 932, III, do CPC. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator